Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-93.2023.8.11.0039
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-93.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO - CPF: 103.499.521-91 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a nulidade do contrato de empréstimo consignado a condenação do banco apelado em danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida do empréstimo consignado, analisar se houve configuração de conduta ilícita por parte do banco apelado e se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte apelante alega a inexistência de contratação do empréstimo consignado, sob argumento que não autorizou a operação.

2. O conjunto fático-probatório demonstra que a contratação foi realizada mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta da parte Apelante.

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a contratação por biometria facial é válida e segura, não configurando ato ilícito.

4. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco Apelado.

5. A responsabilidade civil dos bancos é objetiva, mas não se comprovou defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do banco.

6. A tese de danos morais e materiais não se sustenta, pois não houve comprovação de prejuízo efetivo decorrente da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, com geolocalização e depósito do valor na conta do consumidor, é válida e não configura ato ilícito, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movido em face de BANCO AGIBANK S.A, cuja causa de pedir se refere a descontos indevidos em benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:

“
RELATÓRIO

Aqui se tem ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Antônio Soares da Cruz Neto
em face de
Banco AGIBANK S/A.

A parte requerente alegou, na petição inicial, não ter relação jurídica com a requerida. Todavia, constatou que a parte requerida tem realizado descontos em sua folha de pagamento de benefício previdenciário, sem que houvesse autorização nesse sentido.

Realizada a audiência de conciliação, não houve composição entre as partes.

A parte requerida, no mérito, a existência de relação jurídica com a parte requerente, bem como a regularidade dos descontos contratuais, razão pela qual pugnou pela improcedência da demanda.

A parte requerente apresentou impugnação à contestação.

Esta demanda tramitou com o ônus invertido em favor da parte autora, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Instados a manifestarem-se em relação à produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento do feito.

FUNDAMENTO E DECIDO

Embora a lide verse sobre questões de fato e direito, vislumbro não haver necessidade de dilação probatória, motivo pelo qual passo a julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

A parte requerente objetiva a declaração de inexistência de relação jurídica com a requerida e, com isso, a restituição em dobro dos valores descontados tidos por indevidos, bem como a compensação pelo dano moral decorrente do apontado ato ilícito.

Esta lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade e apresentar eventual contrato de adesão físico (ou semelhante) ou contrato via telefone existente entre as partes.

Nesse contexto, a parte requerida logrou existo em demonstrar a existência de relação jurídica com a parte requerente, posto que apresentou todos os registros referentes aos acessos virtuais, como biometria facial da parte requerente (
selfies
), IP e geolocalização do dispositivo eletrônico, além de seus dados pessoais, bancários e funcionais. Também restou demonstrada a disponibilização de valores em favor da parte requerente.

Portanto, comprovou claramente a relação contratual entre as partes.

Não há necessidade de formalização de contratos bancários de forma física, sendo a contratação eletrônica uma realidade na contemporaneidade. Os contratos evoluíram para a celebração de forma digital e remota, por meio de aplicativos, de forma que criar exigências, à revelia da lei, tornam o Judiciário alheio à realidade.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. (STJ. REsp: 1495920 DF 2014/0295300-9, Terceira Turma, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 15/05/2018, DJe 07/06/2018).

Nesse contexto, a assinatura eletrônica garante a validade jurídica do contrato, uma vez que as plataformas de assinatura eletrônica se utilizam de uma combinação de diversos pontos de autenticação para garantir a veracidade e integridade dos documentos assinados, como, por exemplo, o registro do endereço de IP, geolocalização, vinculação ao E-mail do signatário, senha pessoal do usuário.

Nesse aspecto, o endereço IP (
Internet Protocol
) é um número exclusivo atribuído a cada computador por um protocolo de
internet
, como função de identificar um computador em uma rede, isto é, torna-se seguramente identificável o local, terminal eletrônico origem, e ainda, o usuário na contratação.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
CONSENTIMENTO DA AUTORA MANIFESTADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.
Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação
. (N.U 1000330-60.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)”. Grifei.

“RECURSO INOMINADO. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso restou comprovada a contratação do empréstimo consignado, em 22/11/2022, registrado sob o nº 010118140932 a ser pago mediante 84 parcelas mensais, com valor mensal de R$ 270,84.
Juntou cédula de crédito bancário, “selfie” da autora e detalhamento da contratação. 2. A juntada de biometria facial e do detalhamento da contratação se prestam para o fim desejado, vez que comprova o acesso ao link até o aceite digital da contratação
. Conforme colaciono abaixo: 3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Verifica-se no contrato que há informações do IP, longitude e latitude do local onde o contrato foi assinado e biometria facial. Apesar da parte autora impugnar a biometria facial que levou a contratação do crédito consignado, tem-se que não lhe assiste razão, pois, além da biometria, o endereço apresentado na exordial e aquele em que o contrato digital foi assinado são os mesmos. Endereço da parte autora (petição inicial): Rua Dr. Estevão Alves Correa n. 176, Santa Helena em Cuiabá.MT, CEP 78045-040 (id 111113633). Dados que apontam a assinatura do contrato digital: Latitude: -15.5845956 e Longitude: -56.0968052. (...) Ocorre que o endereço apontado como aquele em que o contrato foi assinado é exatamente o mesmo que a autora apresentou na exordial como sendo a sua residência. Aliado a isso, tem-se que houve a contratação pela biometria facial, uma vez que consta foto da autora no contrato. Tais fatos em evidência não sustentam a alegação de que a autora não contratou o empréstimo como alegado na exordial”. 4. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação questionada, é legítimo o contrato de empréstimo consignado, não ensejando na nulidade da contratação e, tampouco, em indenização a título de dano moral. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e para 1 - Revogar a tutela antecipada concedida nos autos; 2 - Levantar a caução depositada nos autos em favor da parte autora. Condeno a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito - Relator (N.U 1009371-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)”. Grifei.

Acrescente-se o artigo 411, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o documento deve ser considerado autêntico quando "
a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei
".

Ora, para o Código Civil, o simples fato de a parte consumidora ser pessoa idosa e/ou analfabeta não gera qualquer espécie de presunção de que a mesma não tenha discernimento suficiente para entender o teor do negócio jurídico que estava firmando.

Desse modo, pelas provas contidas nos autos, verifica-se que o contrato objurgado foi formado com a manifestação de vontade (assinatura) e concluído por meio de TED, justificando os descontos na folha de pagamento da parte requerente, devendo o contrato objeto de litígio ser preservado em homenagem à boa-fé que deve nortear as relações jurídicas, conforme previsto no artigo 422 do Código Civil.

Demais disso, não há nos autos notícias de que a parte autora tenha devolvido, ou, ao menos, tentado devolver a quantia depositada em seu favor, não podendo a parte demandante, diante da comprovação da contratação e da disponibilização de quantia liberada em seu favor, buscar a declaração judicial de inexistência de débito de um contrato devidamente formado e concluído.

Sendo assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a legitimidade das cobranças, porquanto tenha apresentado o contrato que sustentou tais cobranças e a contraprestação do(s) serviço(s)/produto(s).

Portanto, a prova dos autos é suficiente para afastar a alegação autoral de cobrança de seguro não autorizado, pois restou comprovado que concordou com os termos do contrato em questão, tendo aceitado voluntariamente pelo aludido serviço e, por isso, não há que se falar em indenização por danos materiais e compensação pelo dano extrapatrimonial alegado.

Ora, se não houve ato ilícito, não há obrigação de repará-lo. Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, pare resolver o mérito e extinguir o feito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa devido à concessão do benefício de gratuidade de justiça a parte autora.
”
(grifo no original)

Em suas razões recursais (ID. 255009688) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Falha na prestação de serviços, ocorrência de ato ilícito, necessidade de condenação em obrigação de fazer, danos morais e danos materiais;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (35220502) – PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 256261693).

Contrarrazões (id. 255009692)
pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO

APELADO(S):

BANCO AGIBANK S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO SOARES DA CRUZ NETO contra sentença que proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA movido em face de BANCO AGIBANK S.A, cuja causa de pedir se refere a descontos indevidos em benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido, sob argumento de inexistência de ato ilícito pela ré.

A Apelante, em suma, defende que foi vítima de fraude ao ter sua conta para recebimento de benefício previdenciário transferida sem seu consentimento para o Banco Recorrido e que foi realizado um empréstimo consignado indevido em seu nome com posterior transferência de valores para uma terceira pessoa desconhecida.

Aponta que a transferência de sua conta se deu após recebimento de ligação, na qual alguém se apresentava como representante do Banco Central e que estava sendo investigada ocorrência de juros abusivos em contrato do INSS, tendo sido trazido pela pessoa informações pessoas do Recorrente como CPF, nome completo, endereço residencial e conta de benefício junto ao Banco do Brasil.

Destaca o Recorrente que foi vítima de acidente de consumo decorrente da falta de segurança na prestação de serviço pelo Recorrido, apontando que inexiste provas no sentido de que os registros fotográficos do consumidor se deram no mesmo momento da contratação e que deve ser considerada ineficaz a verificação da identidade de uma pessoa idosa (69 anos) em contratos on-line.

Assevera o consumidor que desconhece a pessoa para quem os valores foram transferidos de sua conta, a qual também não reconhece, concluindo que inexistem documentos aptos a apontar como legitimo o negócio jurídico firmado pelas partes, notadamente pela ausência de vontade para contratação.

Por fim, ressalta que o contrato de empréstimo não pode ser considerado como válido, considerando que foi realizado por um contrato de IP diferente do de sua residência e que, conforme apresentado no Boletim de Ocorrência nº 2023.222669 não autorizou ou reconhece as movimentações financeiras apontadas com a inicial.

Lado outro, a Apelada aponta inexistir irregularidade na portabilidade do benefício previdenciário, apontando que houve a contratação por meio de biometria, conforme apresentado o registro fotográfico do Recorrido nos autos.

Segue afirmando acerca da legalidade da contratação eletrônica, motivo pelo qual inexistem danos morais ou materiais a serem indenizados, pleiteando, ao fim, a manutenção da sentença recorrida.

Passo à análise das teses meritórias.

1.

Falha na prestação de serviços, ocorrência de ato ilícito, necessidade de condenação em obrigação de fazer, danos morais e danos materiais;

Em suas razões recursais, o Recorrente, pessoa idosa, alega ter sido vítima de fraude após a transferência não autorizada de sua conta previdenciária para o banco Recorrido, seguida da contratação indevida de um empréstimo consignado, cujos valores foram enviados a um desconhecido.

A instituição financeira apelada se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços (empréstimo) autenticado via Biometria facial.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto fático-probatório formado nos autos, evidenciam a contratação 9828780 e do empréstimo consignado nº. 1508315075 (ID. 255009667), considerando que no mesmo documento há a geolocalização no momento da autenticação via biometria facial e, ainda houve a realização de depósito do valor a título de empréstimo na conta bancária do consumidor, demonstrando que o negócio jurídico pactuado entre as partes perfectibilizou.

Importa o registro que na solicitação de transferência de conta para recebimento de benefício previdenciário houve, também, a apresentação do documento pessoal CNH do Recorrente, sendo o mesmo apresentado com a inicial (ID. 255008745).

Registro que muito embora o Recorrente mencione sobre ligações feitas por atendentes da Recorrida, não apresentou no feito nenhum documento que subsidiasse suas alegações ou ainda que pudessem impugnar de forma específica o registro biométrico e fotográfico do seu documento pessoal apresentado com a contestação, situação que se repetiu com a discussão acerca do “IP”, demonstrando que a improcedência da demanda se deu de forma acertada.

Ademais, tal modalidade de contratação já foi analisada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, não se desincumbiu o apelante, a teor do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato constitutivo de seu direito,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

De igual forma, registra-se que vulnerabilidade da pessoa idosa não deve ser reconhecida de forma automática, bem como que não se equipara ao reconhecimento da incapacidade de constatar, por exemplo, contratação junto a instituição financeira.

Assim, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Desse modo, tenho que não restou comprovado que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a regular contratação do empréstimo consignado, não havendo que falar na existência de danos morais e materiais no caso dos autos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024